Tribunal: TJMT
Processo: 1061990-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061990-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALVA LIMA PEREIRA - CPF: 047.653.342-28 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão de bloqueio unilateral e imotivado de conta bancária, sem notificação prévia, impossibilitando a movimentação financeira pela consumidora e o cumprimento de seus compromissos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio da conta bancária da consumidora foi legítimo e, em caso negativo, se tal conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo que instituições financeiras realizem bloqueios provisórios em contas correntes para segurança do correntista, com base nas Resoluções BCB 142/2021, 501/2025, 4.753/2019 e art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020, visando evitar acessos indevidos ou para atualização cadastral.

4. Contudo, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, informando os motivos e permitindo que este
preste
os esclarecimentos
necessários, atualize dados e submeta-se aos procedimentos de segurança.

5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a existência de irregularidades que justificassem o bloqueio, limitando-se a alegações genéricas, nem demonstrou ter notificado previamente a consumidora, em clara violação ao disposto no artigo 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

6. O bloqueio unilateral e injustificado da conta bancária configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, privando a consumidora do acesso aos seus recursos financeiros e impedindo-a de realizar transações cotidianas e honrar seus compromissos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa idônea caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio da conta bancária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o; Resolução BCB 142/2021; Resolução BCB 501/2025; Resolução BCB no 01/2020, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024; TJMT, N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1061990-18.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
: ROSALVA LIMA PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSALVA LIMA PEREIRA ajuizou reclamação em face do MERCADO PAGO
INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) é titular de conta bancária junto à instituição promovida e, ao tentar realizar transações, deparou-se com o bloqueio imotivado e sem aviso prévio; b) teve seu saldo retido, o que a impossibilitou de honrar compromissos financeiros; c) o atendimento para solucionar o problema foi ineficaz, informando apenas a necessidade de aguardar um prazo; d) a situação gerou dificuldades para abrir contas em outras instituições financeiras. Requereu o desbloqueio da conta bancária
, bem como
a restituição dos valores bloqueados
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência das irregularidades que teriam motivado a suspensão da conta, limitando-se a alegações genéricas; b) o bloqueio unilateral, sem notificação prévia e motivação idônea, configura falha na prestação do serviço e ato abusivo
, sendo presumido
o dano moral
decorrente do constrangimento e da frustração da legítima expectativa do consumidor;
c
) o pedido de desbloqueio da conta não pode ser acolhido, em respeito à autonomia da vontade e liberdade contratual; e
d
) o pedido de restituição de valores restou prejudicado, pois a ré demonstrou a inexistência de saldo retido, fato não impugnado pela autora.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
conden
ar
a parte
recorrente ao pagamento
de R$ 5.000,00
,
a título de dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a suspensão da conta decorreu do exercício regular de um direito, previsto nos Termos e Condições de Uso, em razão de irregularidades nos dados cadastrais da parte recorrida; b) a medida foi um procedimento de segurança para prevenção de fraudes, tendo a usuária sido notificada para regularizar seu cadastro; c) não houve ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano comprovado que justifique a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. (...) (N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)”

“RECURSOS INOMINADOS. BANCO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR PRAZO SUPERIOR A 24H. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, com liberação em até 24h, posto que o prazo de 48h já acarreta prejuízos ao consumidor conforme demonstrado pelos juros do boleto atrasado, o que não foi mitigado pela reclamada no presente caso. (...) (N.U 1005669-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024)”

No caso concreto, a parte rec
lamada
alega que o bloqueio da conta da parte
reclamante
foi legítimo
por decorrer
de irregularidades na validação cadastral. Contudo, não apresentou provas
hábeis a
sustentar sua alegação, limitando-se a juntar telas de seu sistema interno
contendo o cadastro da autora
(
ID
333106953
/PJe2

e
ID
333106954
/PJe2
).

Além disso,
o requerido
não demonstrou ter cumprido o dever de notificar previamente a consumidora sobre
o
bloque
io d
a conta, tampouco apresentou os motivos concretos para a medida, em clara violação ao disposto no artigo 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Portanto, o bloqueio unilateral e imotivado da conta corrente configurou falha na prestação do serviço, caracterizando a conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No presente caso, a conduta ilícita da recorrente gerou dano moral indenizável. O bloqueio inesperado e injustificado da conta bancária privou a consumidora do acesso aos seus recursos financeiros
e a
impedi
u
de realizar transações cotidianas e de honrar seus compromissos.

O bloqueio da conta corrente do consumidor, sem apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM INTUITO LUCRATIVO. CDC APLICÁVEL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. Bloqueio de conta corrente. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, nas contas correntes de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando conduta ilícita (N.U 1000543-55.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024 e N.U 1047776-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024). 7. Quanto ao ponto, o juízo singular bem observou que a parte reclamada apenas apresentou defesa genérica, "deixando de apresentar justificativa quanto ao bloqueio da conta do autor, apenas alegando que o bloqueio temporário ocorrido na conta PagSeguro da Parte Autora se tratava de mecanismo de segurança do serviço do Réu, que visa proteger vendedor e comprador e evitar a aprovação de transações potencialmente fraudulentas/ilícitas", além do que, como devidamente fundamentado, a parte recorrente "sequer junta aos autos prova de qualquer notificação prévia endereçada ao consumidor". Em vista disso, "a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes", razão pela qual resta caracterizada sua conduta ilícita. 8. Dano moral. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral (...) (N.U 1041691-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES - IRREGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ocorrendo o bloqueio da conta corrente da consumidora sem justificativa e sem notificação prévia, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. (N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (...) (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações. 5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. (...) (N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2021, publicado no DJE 23/09/2021)

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o bloqueio indevido da conta bancária da parte consumidora e a impossibilidade de realizar qualquer movimentação financeira
, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com precedentes da Turma Recursal em casos similares (N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024; e N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026